Tribunal: TJMT
Processo: 1022762-69.2021.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022762-69.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 041.476.871-05 (APELANTE), DANIELA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 041.627.951-18 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1022762-69.2021.8.11.0003

APELANTE: JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LAUDO APONTANDO A IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA DA PARTE AUTORA – ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém e, se imputada à Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (conduta comissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.

2 - Q
uando o evento danoso não é causado por nenhum agente do ente estatal, torna-se inaplicável à espécie a norma constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado. Nesse caso, se imputada eventual conduta causadora de dano a determinado ente público, a mesma deve ser analisada sob a ótica da omissão, e, portanto, da responsabilidade subjetiva, quando haverá de se aferir a existência de dolo/culpa suficiente a demandar o dever de indenizar.

3 – Não evidenciada a conduta ilícita ou o abuso de poder do requerido, não se configura o nexo causal capaz de importar a responsabilização do ente público demandado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1022762-69.2021.8.11.0003

APELANTE: JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Jaqueline Ferreira dos Santos
, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, que
julgou improcedentes os pedidos autorais.

A pretensão da apelante se consubstancia na condenação do requerido ao
pagamento de indenização por dano moral, material, lucro cessante e pensão vitalícia, em decorrência do acidente ocorrido em 15/3/2020, quando ela trafegava pela MT 270, com sua motocicleta CG FAN 125, e afirma ter sido atropelada por uma viatura da polícia militar.

O Juízo
a quo
entendeu que, na hipótese, teria sido constatada a culpa exclusiva da vítima
(id. 157308203 – pág. 5).

Inconformada, a apelante reafirma seus argumentos, para requerer a reforma do ato sentencial, julgando-se procedentes os pedidos formulados na sua exordial (id.
157308204
).

Contrarrazões juntadas sob o id.

157308207, pugnando pela manutenção da sentença
.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, afirma a inexistência de interesse público ou social a justificar sua intervenção (id.
157787667)
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de abril de 2023.

Desa.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1022762-69.2021.8.11.0003

APELANTE: JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, trata-se de
recurso de apelação cível, interposto por
Jaqueline Ferreira dos Santos
, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, que
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Eis o dispositivo sentencial:

“(...)
Com essas considerações, julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral formulado por JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, o que faço para julgar extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor da Procuradoria do Estado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante dispõe o artigo 85, §3º, I c/c § 4º, III, do Código de Processo Civil.

Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil).

P.R.I.C.

(...)” (sic)

Irresignada, a apelante recorre para requerer sejam julgados procedentes os seus pedidos (id.
157308204
).

Pois bem.

Na inicial, a autora diz ter sido
atropelada pela viatura da polícia militar, em 15/3/2020, quando trafegava pela MT 270, com sua motocicleta CG FAN 125, especificamente em frente ao parque de exposições.

Relata que estava grávida de 7 (sete) meses, acompanhada de outro filho, trefegava pela via preferencial e foi atingida pela viatura policial que seguia em alta velocidade, em uma perseguição, sem sinais sonoros.

Assevera que, na ocasião, foi arremessada e veio a colidir com uma árvore, do lado oposto da via, desmaiou, foi socorrida e encaminhada diretamente para o Hospital Regional de Rondonópolis.

Afirma que, o acidente lhe causou grandes transtornos e prejuízos, sobretudo porque ficou internada, sofreu escoriações por todo corpo, fraturas no joelho esquerdo, coluna cervical, quadril esquerdo e cóccix, além da perda de líquido amniótico, o que teria colocado em risco a vida e de seu filho que ainda estava em seu ventre.

Alega ter ficado incapacitada, desde a data do acidente, visto não conseguir se locomover sozinha ou colocar o pé no chão, já que sentia fortes dores no quadril e a sua coordenação motora ficou comprometida.

Ressalta que, seu sustento e da sua família ficou comprometido, sendo que se encontra impossibilitada de retornar ao trabalho.

Foram essas as razões pelas quais ingressou com a ação indenizatória, formulando, dentre outros, os seguintes pedidos:

“(...) H) requer seja julgada totalmente procedente a presente ação, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais a autora, na importância referencial de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tudo com juros e correção desde o evento danoso;

I) seja o réu condenado ao pagamento de indenização por lucros cessantes, desde a data do acidente até o fim da covalência no valor de R$4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais), valor a liquidar com juros e correção desde o acidente;

J) A condenação do réu em pensão vitalícia pela incapacidade laborativa vigente, até os 76 anos de vida conforme média estipulado pelo IBGE, a ser pago mensalmente ou de uma só vez, no quantum de R$ 1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais) por mês (devendo ser incluso o 13º), o qual deve ser corrigido com juros e 1% ao mês mais correção monetária pelo IPCA, ou seja pago de forma alternativa, nos mesmos termos de valores, formas e correção, porém, até que a autora se recupere totalmente, e possa voltar a laborar sem qualquer impedimento físico e estético, no valor de 23.100,00(vinte e três mil e cem reais), cujas prestações vincendas não inclusas nos cálculos deverão ser liquidadas

K) seja o réu condenado aos danos materiais no valor de R$ 4.777,00 (quatro mil setecentos e setenta e sete reais), que foi a perda total da motocicleta, com juros e correção desde o ocorrido, seja deferida a inclusão dos valores gastos no curso do processo a ser liquidado na sentença;
(...)”

O Juízo
a quo
entendeu por bem julgar improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de constatada a culpa exclusiva da vítima.

Desse
decisum
, a autora apela, pretendendo ver reconhecida a procedência dos seus pedidos.

Sobre a matéria, segundo Maria Helena Diniz:

“A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal”

(
in
Curso de Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil, Volume 7, 29ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2015, p. 51).

São pressupostos da responsabilidade civil: a
ação
(conduta comissiva ou omissiva), a
culpa
do agente, a existência do dano e o
nexo de causalidade
entre a ação e o dano.

Oportuno salientar que, em se tratando de responsabilidade civil dos entes da Administração Pública (da União, dos Estados e dos Municípios), a regra é a responsabilidade objetiva, assim considerada a que não necessita de comprovação da culpa.

Aliás, a Constituição de 1988 seguiu a orientação das Constituições anteriores, desde a Carta de 1946, com a adoção da responsabilidade civil objetiva, na modalidade do risco administrativo, conforme determina o art. 37, § 6º, com a seguinte redação:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (...)

O Código Civil de 2002 seguiu a mesma linha, conforme se percebe na redação do art. 43:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Por outro lado,
quando o evento danoso não é causado por nenhum agente do ente estatal, torna-se inaplicável à espécie a norma constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado. Nesse caso, se imputada eventual conduta causadora de dano a determinado ente público, a mesma deve ser analisada sob a ótica da omissão, e, portanto, da responsabilidade subjetiva, quando haverá de se aferir a existência de dolo/culpa, que culmine no dever de indenizar.

A esse respeito, os ensinamentos de Arnaldo Rizzardo:

“(...) Todavia, adquire a culpa dimensões mais extensas ou um tanto diferentes que as comumente conhecidas e exigidas para conceder a indenização de modo geral. Não se trata apenas e propriamente do erro de conduta, da imprudência, negligencia ou imperícia daquele que atua em nome e em favor do Estado. Essas maneiras de agir também, e mais enfaticamente, levam à indenização. No caso da administração pública, deve-se levar em conta o conceito ou a ideia do que se convencionou denominar ‘falta do serviço’ (faute du service), ou a ‘culpa do serviço’, que diz com a falha, a não prestação, a deficiência do serviço, o seu não funcionamento, ou o mau, o atrasado, o precário funcionamento. Responde o Estado porque lhe incumbia desempenhar com eficiência a função. Como não se organizou, ou não se prestou para cumprir a contento a atividade que lhe cumpria, deixou de se revelar atento, diligente, incorrendo em uma conduta culposa.(...)”

(RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 360).

É esse o entendimento vigente atualmente, consoante se extrai do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/9/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/9/2018).

Sobreleva ressaltar que, o ente público se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, a culpa exclusiva da vítima, a força maior ou o caso fortuito, ou seja, fato exclusivo de terceiro. Além disso, terá o
quantum
indenizatório reduzido se comprovar a culpa concorrente da vítima para o evento danoso.

No caso dos autos, não obstante aos judiciosos argumentos autorais, observa-se que a prova pericial caminha em sentido contrário.

Na descrição do aludido laudo, o
expert
identifica a viatura policial como sendo o “veículo 1” e a motocicleta pilotada pela autora como sendo “veículo 2” e, no encerramento de tal prova, assim concluiu o perito:

“(...) Em face do exposto, analisando o discutido neste Laudo Pericial Criminal, conclui o Signatário que a causa determinante é atribuída ao condutor do V2 por trafegar de maneira imprudente ocasionando a ocasionando a ocorrência de uma colisão lateral com o V1, conforme explanado ao longo desse Laudo Pericial Criminal. (...)”

Nota-se, pois, a configuração, tal como registrado pelo Juízo sentenciante, da culpa exclusiva da vítima, o que, tal como alhures consignado, obsta a configuração de dever de responsabilização estatal.

A propósito, o seguinte julgado deste Tribunal. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSÃO ALIMENTÍCIA – VÍTIMA QUE SE OFERECE COMO VOLUNTÁRIO A PARTICIPAR DE DILGIÊNCIA REALIZADA POR POLICIAIS MILITARES – ÓBITO EM RAZÃO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO SOFRIDO DURANTE A DILIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO OU OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
ROMPIMENTO DE NEXO CAUSAL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR PELO ESTADO –
APELO DO ESTADO PROVIDO PARA RETIFICAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO INDENIZATÓRIA – PREJUDICADO O APELO ADESIVO DOS AUTORES.

1. Como regra geral, a responsabilidade civil do ente federativo é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6º, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão, deve a parte demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo causal, necessária é a presença do dolo ou culpa.

2. O ato da vítima em participar da diligência não foi praticado pela Administração Pública mas, sim, pela própria vítima, posto que o ato administrativo se limitou a solicitar um barco para realizar a diligência, nada mais.

3. A atitude de participar da diligência foi provocada pela própria vítima.

4. Nesse contexto, a ato da vítima é capaz de romper o nexo causal, posto que praticado de forma voluntária, livre, sem qualquer indício, ainda que mínimo, da existência de vício de consentimento, tal como coação ou ameaça.

5. Assim, não se pode atribuir à Administração Pública o dever de indenizar por fatos e situações provocadas pela própria vítima, bem como não contribuiu o poder público em nada, ainda que minimamente, para o evento danoso.

6. Os fatos ocorreram por culpa exclusiva da vítima, não havendo que se falar em dever de indenizar pela fazenda pública.

7. Considerando que a matéria já foi analisada no apelo principal, prejudicado está o Recurso de Apelação Adesivo.

8. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso provido para Retificar a sentença. 9. Prejudicado o Recurso de Apelação Adesivo interposto pelos Autores.

(N.U 0002333-88.2014.8.11.0021, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/6/2019, Publicado no DJE 5/8/2019) -

destaqueis

Pelos fundamentos delineados, tenho que a manutenção da sentença se mostra medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo
Jaqueline Ferreira dos Santos
, de modo a manter o ato sentencial por seus próprios termos e fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023